Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703798-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMICO ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, WOC DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP APELADO: WOC DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, AMICO ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 15850241, a parte autora Amico Asa Sul Comércio de Alimentos Eirele - Epp informa que, embora o d. magistrado a quo, em decisão liminar, tenha determinado o cancelamento dos protestos cartorários consignados ao ID 14794958, a qual restou confirmada quando da prolação da sentença que, aliás, determinou o cancelamento de todos os protestos efetuados pela ré Woc do Brasil Equipamentos Ltda – Epp relativos ao contrato firmado entre as partes, subsiste protesto em seu nome perante o 2o Cartório de Brasília, consoante se observa do documento trazido ao ID 15850242. Assevera que tal restrição vem lhe causando inúmeros prejuízos, especialmente nesse momento de grave instabilidade financeira, porquanto constitui causa impeditiva para contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme se denota do e-mail colacionado ao ID 15820245. Nesse passo, “requer, em caráter de urgência, o cancelamento de todos os protestos efetuados pela requerida relativos ao contrato firmado entre as partes”. Nada tenho a prover quanto ao referido petitório. Aguarde-se o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, incluídos na pauta de julgamentos da 18a S.O. PJ-e VIRTUAL (27/05 à 03/06). Consigne-se, por oportuno, que o documento trazido aos autos pela parte autora ao ID 15850242, que aponta a existência de protesto, na data de 15/03/2019, no valor de R$8.470,25 (oito mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), não permite concluir que o mesmo se refira a algum daqueles cujo cancelamento foi determinado em decisão liminar, o que leva a crer, especialmente em razão da data em que efetivado, tratar-se de novo protesto, realizado após a prolação da referida decisão. De fato, a r. sentença, ampliando o alcance do decisum liminar, determinou o cancelamento de todos os protestos efetuados pela ré atinentes ao contrato firmado entre as partes. Ocorre que a matéria foi devolvida a reexame a este Tribunal, estando a ré, inclusive, em suas razões recursais, defendendo a legitimidade de tais protestos, de modo que se faz necessário, consoante alhures mencionado, que se aguarde o julgamento dos recursos interpostos, quando, então, a sentença será ou não confirmada. Ademais, imperioso advertir à parte autora que a causa de pedir trazida na referida petição (inviabilidade de contratação de empréstimo junto à instituição financeira) diverge daquela objeto da presente demanda, motivo pelo qual, repise-se, nada tenho a apreciar, quanto ao pleito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora